Tribunal: TJDFT
Processo: 0745433-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745433-19.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS MACHADO ZINHO, MARLI MACHADO ZINHO, MÁRIO MACHADO ZINHO, MAURA DE FÁTIMA MACHADO, MOURIVAL MACHADO ZINHO, MARIA LÚCIA MACHADO, MARLENE MACHADO LOPES, ESPÓLIO DE ÍTALO MACHADO ZINHO RECORRIDO: RUI CRISTINO BARBOSA, TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRETENSÃO INCIDENTAL AVIADA PELOS RÉUS. BLOQUEIO DA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS OBJETO DA AÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS AUSENTES (CPC, ARTS. 300 e 301). PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO CAUTELAR VOLVIDA A OBSTACULIZAR A ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS. POSTULAÇÃO REALIZADA PELOS RÉUS. ALIENAÇÃO QUE NÃO IMPLICA ALTERAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS PARTES NEM AFETA O DIREITO CONTROVERTIDO (CPC, ART. 109). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material. 2. Sobejando que, a par da insubsistência de comprovação da alegada intenção de alienação dos imóveis objeto de ação de usucapião pela parte autora, os postulantes da medida cautelar de bloqueio dos imóveis objeto da ação ocupam a posição passiva da lide e sequer formularam pleito reconvencional, não restam aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão de medida destinada a bloquear e obstar a disposição dos imóveis em caráter cautelar por não se afinar a medida com a preservação do resultado útil do processo nem estar lastreada em alegações revestidas de verossimilhança nem aptas a induzirem risco de da sua negativa resultar em prejuízo ao direito controvertido, cuja preservação é a gênese da prestação de caráter acautelatório (CPC, art. 301). 3. À luz do regramento disposto no artigo 109 do estatuto processual, que estabelece que a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes, desponta patente que a formulação alinhada pelos réus em ação de usucapião visando o bloqueio cautelar da matrícula dos imóveis objeto da lide soa desconforme com a regulação legal, pois manejam pretensão acautelatória e a eventual disposição dos imóveis afetaria apenas o autor, não irradiando efeitos sobre eles ou sobre o objeto da prestação almejada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 214, § 3o, da Lei 6.015/1973, 54, parágrafo único, da Lei 13.097/2015, 297 e 301, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ser necessário inserir restrição na matrícula dos imóveis usucapiendos, impedindo que seja alienado pela parte recorrida. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID 27013912). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhem os insurgentes quanto à salientada contrariedade aos artigos 214, § 3o, da Lei 6.015/1973, 54, parágrafo único, da Lei 13.097/2015, 297 e 301, ambos do Código de Processo Civil, pois vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID 27013912). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005